Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. INVASÃO DE FAIXA LATERAL. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE. TOMADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI N. 9.099/1995.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Sucumbência. O recurso da segunda ré (Astra) foi provido para afastar a sua condenação. O recurso do primeiro réu (Everton) não foi provido. Assim, o ônus da sucumbência, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 é do primeiro réu, Everton Marcelo Moro Transporte ME. Recurso a que se dá provimento para afastar a dúvida.
3 – Recurso conhecido e provido.